Tribunal: STF
Processo: ARE 1078950
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. POSSE DE MACONHA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEMA 506/STF. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA NO ÂMBITO DISCIPLINAR. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282 E 356/STF. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por Elivelton Santos Rodrigues de Souza, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão proferido no julgamento do Agravo de Execução Penal nº 0014034-09.2016.8.24.0023/SC, no qual se manteve o reconhecimento de falta grave em razão da posse de 1,8g de maconha no interior do estabelecimento prisional (e-doc. 2, p. 26).



    2. O processo permaneceu sobrestado em razão do Tema 506/STF (RE 635.659/SP). Após o julgamento pelo STF, os autos retornaram à Terceira Câmara Criminal do TJSC para eventual juízo de retratação. Em sessão de 29/07/2025, o colegiado deliberou, por unanimidade, manter o acórdão, assentando que a atipicidade da posse de pequena quantidade de cannabis — afirmada pelo STF — não afasta o enquadramento disciplinar da conduta como falta grave, por significar manifesto descumprimento da disciplina prisional (e-doc. 50). 



    3. Realizado o juízo de admissibilidade, o 2º Vice-Presidente do TJSC negou seguimento ao recurso extraordinário, afirmando que a questão constitucional suscitada não foi enfrentada pelo órgão julgador sob a ótica dos arts. 1º, III, e 5º, caput, da Constituição, atraindo a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (e-doc. 51). 



    4. Neste agravo, a defesa sustenta, em síntese, a indevida aplicação dos enunciados sumulares 282 e 356, afirmando que a matéria foi devidamente ventilada nos embargos declaratórios, cuja oposição seria suficiente para caracterizar o prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do CPC. Aduz que houve omissão do Tribunal de origem. Frisa a relevância da matéria criminal e de execução penal autoriza a flexibilização do rigor formal do prequestionamento, conforme precedentes do STF (e-doc. 53).



    5. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou resposta, pugnando pelo desprovimento do agravo (e-doc. 54). 



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, verifica-se o acerto da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, uma vez que, de fato, a matéria constitucional suscitada não foi objeto de apreciação no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento (e-doc. 2, p. 25).



    7. Conforme constou da manifestação do MPSC, “a mera oposição de embargos não é suficiente para o preenchimento do requisito de admissibilidade, porque o prequestionamento de que trata o art. 1.025 do CPC pressupõe a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado ou, em outras palavras, que a matéria tenha sido alegada anteriormente à decisão impugnada e o Estado-Juiz sobre ela não tenha se manifestado, o que não aconteceu na hipótese em tela.” (e-doc. 54)



    8. O debate prévio sobre o tema de natureza eminentemente constitucional é pressuposto inafastável da regular interposição do recurso extraordinário, uma vez que a Suprema Corte deve proceder a um cotejo entre a questão abordada pelo acórdão impugnado e os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Incidem no caso, pois, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF:  



    E. 282: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.  



    E. 356: O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento. 



    9. Ainda que superado o óbice apontado, o Tema 506 não tem aplicação automática ao regime da execução penal. No julgamento do RE 635.659/SP, esta Corte, embora tenha declarado a inconstitucionalidade da tipificação penal da posse de maconha para uso próprio em situação específica, preservou a ilicitude administrativa da conduta. Mais relevante: o precedente não examinou — nem afastou, portanto — a possibilidade de que a posse de drogas configure falta disciplinar grave no âmbito da execução penal. Assim, permanece íntegra a disciplina prevista na Lei de Execução Penal e a jurisprudência consolidada segundo a qual a posse de entorpecentes dentro da unidade prisional caracteriza falta grave, independentemente da descriminalização do art. 28 da Lei 11.343/2006.



    10. Nesse sentido, convém mencionar decisões monocráticas recentes desta Suprema Corte que, em situações análogas, igualmente não identificaram ilegalidade no reconhecimento da falta grave decorrente da posse de drogas no interior do estabelecimento prisional: ARE nº 1.578.584, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/11/2025, p. 18/11/2025; RHC nº 262.537, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06/10/2025, p. 08/10/2025; HC nº 255.841, Rel. Min. Flávio Dino, j. 12/05/2025, p. 13/05/2025; HC nº 258.523, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 30/06/2025, p. 01/07/2025. 



    11. Por fim, cabe pontuar que para se chegar à conclusão eventualmente contrária ao acórdão recorrido, quanto ao cometimento de falta grave no curso da execução, seria indispensável o reexame do material fático-probatório dos autos, expediente sabidamente inviável em recurso extraordinário, consoante o verbete nº 279 da Súmula do STF segundo a qual, “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator